Tribunal: TJDFT
Processo: 0727113-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESILIÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELA SEGURADORA. RELAÇÃO CONTRATUAL DE LONGA DURAÇÃO (30 ANOS). ADIMPLEMENTO DO SEGURADO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL. VIOLAÇÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. A conduta da seguradora de não renovar contrato de seguro de vida coletivo renovado sucessivas vezes e de longa duração (30 anos), mediante simples notificação entregue no prazo estabelecido em cláusula contratual, ofende o sistema de proteção ao consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.073.595/MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi: a intenção de modificar abruptamente a relação jurídica continuada com a simples notificação entregue com alguns meses de antecedência ofende o sistema de proteção ao consumidor e não pode prevalecer. Considerando a relação jurídica havida entre as partes, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a boa-fé objetiva contratual, a longa vigência do contrato, renovado sucessivamente ao longo dos anos, bem como que o segurado mostrou-se adimplente com o prêmio cobrado ao longo dos anos, deve ser restabelecido o seguro contratado pelo autor, nas mesmas condições originárias, ainda que na modalidade individual.